Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RESPEITADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. ÍNDICES DISSOCIADOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS LITISCONSORTES VENCIDOS.
I. À luz do princípio da congruência consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, não padece de nulidade sentença que, conquanto tenha abordado fato jurídico que não foi invocado pelo autor da demanda, examina os fatos e fundamentos jurídicos do pedido (causa de pedir) efetivamente deduzidos na petição inicial.
II. O saldo da conta PASEP é corrigido segundo o disposto nos artigos 8o da Lei Complementar 7/1970, 5o da Lei Complementar 8/1970, 6o do Decreto-Lei 2.445/1988, 3o da Lei Complementar 26/1975, 10 da Lei 7.738/1989, 7o da Lei 7.959/1989, 38 da Lei 8.177/1991 e 12 da Lei 9.365/1996.
III. Não há direito subjetivo à diferença entre o saldo da conta PASEP corrigido pelo Banco do Brasil segundo as diretivas legais e o saldo corrigido por índices completamente dissociados da legislação de regência.
IV. Os litisconsortes vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e honorários advocatícios, a teor do que dispõe o artigo 87 do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.